Tribunal: TJMT
Processo: 1030814-94.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030814-94.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HUMBERTO GONCALO DA SILVA - CPF: 284.365.551-04 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:
1030814-94.2020.8.11.0001

Origem: 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): HUMBERTO GONCALO DA SILVA

Recorrido(s): BANCO BMG SA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 15/08/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CARTÃO DE CRÉDITO – COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – VALOR ESTORNADO ADMINISTRATIVAMENTE – CRÉDITO LANÇADO EM FATURA POSTERIOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A demanda versa sobre lançamento de débito em fatura de cartão de crédito a título de seguro prestamista, cujo qual o autor alega não ter contratado.

Pois bem. Em que pese suas razões recursais, verifica-se que, a instituição financeira, após a reclamação do autor via PROCON, procedeu com o estorno do valor então cobrado, sendo o crédito correspondente lançada em fatura posterior.

Saliento, muito embora conste inconsistência na data da operação, o fato é que houve o estorno, não ensejando esta qualquer prejuízo ao consumidor.

Registro ainda que, em relação ao seguro prestamista cuja operação é datada em 25/06/2018, tal foi devidamente comprovado pela Recorrida, sendo, portanto, devido, visto que devidamente apresentado o contrato no ID 135258414.

Anoto ainda no contrato aludido existe cláusula de renovação automática ao final da vigência do período, senão vejamos:

Ou seja, houve um desconto data de 25/08/2018, senão veja-se:

Posteriormente outro desconto em data de 11/06/2019, no seguinte ao contrato, como nítida renovação automática prevista em cláusula contratual, que é o valor que se discute nos autos em testilha:

Porém, em nítida confusão de datas a empresa informa que teria precedido os descontos dos valores em data de 10/08/2020, porém, fez menção apenas em relação à data errada do seguro prestamista, mencionando a data do primeiro desconto (25/05/2018), quando em verdade deveria ter mencionado a data do segundo desconto (11/06/2019), senão vejamos:

Aqui registro que não se discute o primeiro desconto e sim apenas o segundo desconto, de onde, entendo que, nem a esse desconto deveria ter o direito reconhecido, de onde, houve a aceitação na via administrativa e houve a devolução, apenas com a data equivocada, pelo que se observa, pois como já dito anteriormente, o autor não discute ou questiona o primeiro lançamento, em momento algum, pelo contrário questiona apenas o segundo lançamento, de onde, recebeu de volta valores, pouco importando o mero erro de datas.

A contratação foi encerrada após a reclamação no PROCON, com a devida devolução de valores, porém, ocorrendo equívoco apenas nas datas relativas ao desconto, como alhures esclarecido.

Portanto, não há que se falar em reembolso ou indenização de qualquer valor e a qualquer título, nos moldes da sentença objurgada, sob pena de enriquecimento sem causa, por parte do autor.

Recurso conhecido e não provido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022